Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo n. 0701242-78.2022.8.07.9000 Reclamante (s) Maria Aparecida Abrão Mendes Reclamado(s) Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por Maria Aparecida Abrão Mendes, com fundamento no arts. 988 e seguintes c/c art. 927, IV, do CPC, e na Resolução no 3/2016, do STJ, frente a acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em recurso inominado interposto contra sentença prolatada nos autos de ação de conhecimento, processo no 0709121-65.2021.8.07.0014, movida pela reclamante em desfavor de Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. Sustenta a reclamante, em apertada síntese, que os atos judiciais impugnados contrariam precedentes do Superior Tribunal de Justiça que entendem pela responsabilidade objetiva do fabricante, quando houver vício do produto, sendo devida a indenização por danos morais, incidindo-se o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. É o breve relato. Decido. Previamente ao exame da matéria objeto da reclamação, verifico que a reclamante não efetuou o pagamento das custas processuais. Com efeito, o Decreto-Lei n. 115/1967, que disciplina o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal, prevê: Art. 1o As custas e emolumentos devidos pela expedição, preparo e execução de todos os feitos judiciais, dos atos notariais, judiciais e extrajudiciais serão contados e cobrados de acordo com o presente Regimento e as tabelas anexas. De sua vez, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no inciso II do art. 15 do RITJDFT, e no art. 19 do Decreto-Lei n. 115/1967, editou a Resolução n. 3, de 17/12/2021, estabelecendo o valor das custas devidas nos feitos judiciais, conforme as tabelas anexas ao referido ato normativo. No item II da Tabela – “A” – Judicial da Secretaria do Tribunal de Justiça – encontra-se a previsão de que são devidas custas nas reclamações e conflitos de jurisdição. Deste modo, faz-se necessário o prévio recolhimento das custas neste procedimento. Por fim, gize-se que não há comprovação anterior de concessão de gratuidade justiça, tampouco tenha sido formulado pedido neste sentido, agora, neste momento processual, de modo a isentar a reclamante do pagamentos das custas processuais. Ante o exposto, com arrimo Decreto-Lei n. 115/1967 c/c a Resolução n. 3/2021, deste TJDFT, DETERMINO o recolhimento das custas processuais e a comprovação nestes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, com a comprovação do pagamento das custas ou a preclusão das vias impugnativas, faça-se nova conclusão para deliberação sobre o processamento da reclamação. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora